Tribunal: TJMT
Processo: 1026505-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026505-33.2020.8.11.0000
PACIENTE: HITALO TAVARES PEREIRA
IMPETRANTE: NATALIA DELANI
IMPETRADO: JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natália Delani, em favor de Hitalo Tavares Pereira, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
A impetrante aduz que a autoridade coatora determinou a regressão de regime do paciente, em decorrência da suposta prática de falta grave, sem contudo determinar a realização de audiência de justificação.
Argumenta que a regressão cautelar de regime se trata de uma “anomalia jurídica”, por não possuir previsão legal, tampouco prazo determinado.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão de regime.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defensora, não se olvida que, segundo assente entendimento jurisprudencial, “evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo” (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019)[1].
No caso dos autos, não obstante o inconformismo da defesa em relação à regressão cautelar de regime, não ficou evidenciada a manifesta ilegalidade da decisão hostilizada, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Digo isso porque, após detida análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei que o paciente encontra-se cautelarmente segregado, desde 12/8/2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, segundo decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
Vale ressaltar, ainda, que o paciente foi beneficiado pela progressão em regime em 22/7/2020 e, menos de mês depois, foi preso em flagrante delito pela suposta prática de outra infração penal, ocorrido em outra Unidade Jurisdicional.
Além disso, a autoridade coatora destacou o descumprimento de pelo menos outras três condições impostas: 1) ter se ausentado da Comarca de Sorriso sem autorização judicial; 2) não ter apresentado o comprovante de endereço no prazo de cinco dias; e, 3) não ter se recolhido no período noturno e integralmente aos domingos.
De mais a mais, a audiência de justificação foi designada para 8/2/2021, pelo sistema de videoconferência, não se verificando nenhum prejuízo ao reeducando, haja vista sua prisão cautelar em outra ação penal.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ, AgRg no HC 597.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.